Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-08.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000351-08.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRE BEZERRA VITORINO Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PADRONIZADA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 290 do Código de Processo Civil, devido ao não recolhimento das custas processuais. O apelante havia proposto ação revisional de contrato com pedido de gratuidade da justiça, sendo intimado pelo juízo, através de seu advogado, para comprovar os requisitos da gratuidade ou recolher as custas processuais no prazo de 10 dias, permanecendo inerte. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por não recolhimento das custas processuais, após intimação do advogado, configura nulidade por ausência de intimação pessoal da parte, violando o princípio da primazia do julgamento do mérito. III. Razões de decidir A extinção do processo com base no artigo 290 do CPC dispensa a intimação pessoal da parte quando a causa é o não recolhimento das custas iniciais após intimação do advogado, não se confundindo com as hipóteses de abandono da causa previstas no artigo 485, incisos II e III, e § 1º do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para as custas iniciais em que não houve recolhimento algum, aplica-se a regra do artigo 290 do CPC, sendo suficiente a intimação do patrono. O princípio da primazia do julgamento do mérito não exime a parte de cumprir com os pressupostos processuais e as diligências que lhe são incumbidas para o regular andamento do processo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito por não recolhimento das custas processuais, após intimação do advogado, com base no artigo 290 do CPC, não exige intimação pessoal da parte. 2. A aplicação do artigo 290 do CPC não se confunde com as hipóteses de abandono da causa previstas no artigo 485, incisos II e III, e § 1º do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, II e III, § 1º; CPC, art. 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2437227 GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000351-08.2024.8.05.0250, em que figuram como Apelante ALEXANDRE BEZERRA VITORINO e como Apelado BANCO BRADESCO SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA